Tribunal: TJPA
Processo: 0852922-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10530 - Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852922-90.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIAS DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Honorários advocatícios. Fixação entre os limites legais. Majoração parcial. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Elias de Oliveira Pereira contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, havia reduzido os honorários advocatícios de 20% para 10% sobre o valor da causa (
R$ 40.000,00
), considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de instrução trabalhosa. O agravante sustenta que a diligência do trabalho realizado pelo advogado ao longo da tramitação do feito, requerendo a manutenção do percentual originalmente fixado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração da verba honorária fixada em 10% para 20% sobre o valor da causa, à luz dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do
CPC/2015
.

III.
Razões de decidir

3.

A fixação dos honorários deve observar os critérios legais estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

4.

A atuação diligente do patrono do autor, comprovada por peticionamentos sucessivos, defesa em agravo de instrumento e apresentação de contrarrazões recursais, justifica a majoração parcial dos honorários.

5.

A ausência de complexidade e de instrução trabalhosa impede o deferimento integral da pretensão recursal, mas não obsta o reconhecimento da atuação efetiva do advogado durante o curso processual.

IV.
Dispositivo

6.Recurso parcialmente provido, para majorar os honorários para 14% sobre o valor da causa, resultando na quantia de
R$ 5.600,00
, a título de verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 8º;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0852922-90.2020.8.14.0301-PJE
), interposto por
ELIAS DE OLIVEIRA PEREIRA
contra o
ESTADO DO PARÁ
e
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos seguintes termos:

(...) Os apelantes requerem a redução dos honorários que foram fixados em 20% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 40.000,00, que consiste no valor de R$ 8.000,00.

Ocorre que, tratando-se de demanda que não envolve matéria complexa, tampouco demandou instrução trabalhosa, assiste razão aos apelantes quanto ao pedido de minoração.

Deste modo, observando os parâmetros legais, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no valor de 10% do valor da causa, ou seja, R$ 4.000,00. (...) Ante
o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, para reduzir os honorários advocatícios e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para determinar que os juros e a
correção monetária sejam calculados com base no Tema 905 do STJ, conforme a fundamentação.

Em razões recursais, o agravante afirma decisão agravada reduziu os honorários com fundamento na suposta baixa complexidade da demanda e na desnecessidade de instrução trabalhosa.

Defende que o trabalho realizado pelo advogado foi diligente e incluiu: os seguintes atos: apresentação na petição inicial de todas as provas necessárias; atuação constante para garantir a efetivação do direito, especialmente após o IGEPREV descumprir a decisão liminar; peticionamento informando o descumprimento da liminar e solicitando aplicação de multa; defesa nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811008-76.2020.8.14.0000, resultando no improvimento deste recurso e apresentação de contrarrazões aos recursos de apelação do Estado do Pará e do IGEPREV, sendo estas apresentadas antecipadamente.

Requer o provimento do Agravo Interno para manter os honorários advocatícios em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I do CPC/2015.

Em contrarrazões, o Estado pede a manutenção do feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser majorada a verba honorária para 20% sobre o valor da causa(
R$40.000,00
).

Sobre o assunto, o art. 85 do CPC c/c os parâmetros delineados nos incisos I a IV do §2º do referido diploma legal, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, considerando, o grau de zelo do profissional;
o lugar de prestação do serviço;
a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários verificam-se a necessidade de acolhimento em parte da pretensão, pois a ação foi ajuizada no ano de
2020
, ao longo do processo, o advogado atuou de forma diligente através do peticionamento informando descumprimento da liminar, atuando nos autos do Agravo de Instrumento. Entretanto considerando que a causa não demandou instrução trabalhosa, os honorários devem ser majorados para 14%, resultando na quantia de
R$ 5.600,00
.

Desta forma,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para
majorar os honorários advocatícios para 14% sobre o valor da causa
, conforme a fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025